Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 DO STJ.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer à autora o medicamento Dupixent (Dupilumabe) 300 mg, não padronizado pelo SUS e com registro na ANVISA. Julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106).
II – Agravo de instrumento desprovido.